Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte adversa e deu provimento em parte ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta omissão face a não indicação de multa por eventual descumprimento da obrigação; omissão e obscuridade por não declarar que a conduta da parte ré foi abusiva e ilegal ao promover a interrupção de serviço essencial; contraditória por fixar os honorários no percentual de apenas 10% do valor atualizado da causa, desconsiderando a regular atuação do advogado, devendo ser efetuada a sua majoração para 20% ou, subsidiariamente, para 15% do valor corrigido da causa; omissão por não elucidar os termos de correção monetária do valor da causa.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia os vícios alegados. A multa diária é meio coercitivo previsto para o caso de descumprimento, dentre outros, de obrigação de fazer. Assim, eventual necessidade de que seja fixado valor a título de multa cominatória para o caso de não atendimento da decisão judicial deve ser apreciado em eventual cumprimento de sentença, conforme se extrai do artigo 536 do CPC.
4. Também ausente a alegada omissão/obscuridade. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Não há omissão na ausência de indicação da atualização do valor da causa para cálculo dos honorários. Isso porque o índice oficial de correção monetária é de conhecimento público, com atualização mensal, inclusive existindo página no endereço eletrônico deste E. TJDFT disponibilizando planilha que permite calcular o valor da correção monetária.
6. Inexiste vício no acórdão que fixou os honorários no percentual de 10%, uma vez que a sua incidência está em conformidade com o parâmetro autorizado pelo artigo 55 da Lei 9.099/95. A discordância com o percentual definido no acórdão não se insere nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.